Tribunal: TJDFT
Processo: 0739649-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739649-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ROCHA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposto por CARLOS ALEXANDRE ROCHA contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor de doze parcelas dos mútuos. Em suas razões, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada produção de provas. No mérito, alega que: 1) não é necessária a demonstração de situação de força maior para que o consumidor seja considerado superendividado de boa-fé; 2) a Lei do Superendividamento não se aplica apenas nos casos em que as dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé; 3) a má-fé deve ser comprovada, o que não ficou demonstrado nos autos; 4) está de boa-fé, fato corroborado pela celebração de acordo com alguns dos réus e fiel cumprimento (ID 64191533). Requer a anulação da sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas que comprovem a situação de superendividado. Subsidiariamente, requer que seja efetivada a repactuação compulsória das dívidas restantes, nos termos do art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e seja concedido o prazo de 180 dias para o início do pagamento (art. 104-B, §4o). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas, em que Carlos pretende renegociar as dívidas existentes com os réus, de forma a garantir o mínimo existencial. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial. Concluiu que: 1) a má-fé do autor é evidente, o que afasta a aplicação do rito de repactuação de dívidas, nos termos do art. 54, §1o, do CDC; e 2) o autor deixou de demonstrar a inexistência de outros recursos, além do salário, que poderiam ser utilizados para quitação do montante devido. O autor insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que o juiz não deu oportunidade para que a documentação fosse complementada e que está de boa-fé, fato demonstrado pelo fiel cumprimento dos acordos já celebrados. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que o apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (julho, agosto e setembro de 2024); 2) imposto de renda completo, referente aos anos-calendário 2023 e 2022; 3) extrato de dívidas do Serasa; 4) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator